Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-14.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012838-14.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - CPF: 005.672.471-39 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS LIMA LUZ - CPF: 362.571.921-53 (AGRAVANTE), APARECIDO JESUS ZANIBONI - CPF: 786.851.508-25 (AGRAVADO), MATHEUS RISSATTO RIVOIRO - CPF: 332.652.768-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), IVO SILVEIRA DA ROSA - CPF: 135.281.650-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO – ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O Código de Processo Civil, no art. 537, autoriza a aplicação da multa cominatória, e o §1o, inciso I, estabelece que
“O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que [...] se tornou insuficiente ou excessiva”.

2- O arbitramento deve seguir os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a importância do bem jurídico tutelado, o tempo de descumprimento da medida e a capacidade e resistência do requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020